Tribunal: TJES
Processo: 5000101-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPA MARIA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA SALVIANO DA COSTA e outros
AGRAVADO: JORGE DE SOUZA VIEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000101-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPA MARIA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA SALVIANO DA COSTA, SAULO LACERDA SALVIANO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE MELO - ES9322-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE MELO - ES9322-A
AGRAVADO: JORGE DE SOUZA VIEIRA, JOSE CARLOS ANDREZA, MARISA LACERDA SALVIANO PIRAGIBE, SUSANA LACERDA SALVIANO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES7372-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS PASSOS DE SOUSA - ES24003-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id 2106582) emanado deste e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

O embargante apresentou suas razões o seguinte: i) não há ação de inventário em trâmite e ii) há omissão quanto ao pedido de suspensão de leilão a fim de proteger o imóvel em litígio.

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 03 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000101-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPA MARIA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA SALVIANO DA COSTA, SAULO LACERDA SALVIANO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE MELO - ES9322-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE MELO - ES9322-A
AGRAVADO: JORGE DE SOUZA VIEIRA, JOSE CARLOS ANDREZA, MARISA LACERDA SALVIANO PIRAGIBE, SUSANA LACERDA SALVIANO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES7372-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS PASSOS DE SOUSA - ES24003-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque o acórdão buscou fundamento na ausência de posse exclusiva do imóvel pelos agravantes, pois pertence ao acervo do espólio de Marinho Salviano da Costa, genitor das partes e indícios de mera detenção sobre o bem, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. POSSE EM CONDOMÍNIO COM OS DEMAIS HERDEIROS. MERA LIBERALIDADE OU TOLERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Para a configuração da probabilidade do direito dos agravantes devem estar presentes indícios dos requisitos da usucapião especial de imóvel urbano, quais sejam: a) posse com
animus domini
; b) posse mansa e pacífica; c) decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de maneira ininterrupta; d) bem imóvel urbano com área de até duzentos e cinquenta metros quadrados.
4.
O imóvel em questão integra o acervo patrimonial do espólio de Marinho Salviano da Costa, genitor tanto do agravante Saulo Lacerda Salviano da Costa, quanto das agravadas Susana Lacerda Salviano e Marisa Lacerda Salviano Piragibe, cuja ação de inventário nº 0007358-96.2014.8.08.0011 tramita na 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim. Assim, é possível concluir que não há exercício exclusivo da posse pelos agravantes, mas em condomínio com os demais herdeiros, na forma do art. 1.791, parágrafo único do Código Civil.
5.
Além disso, em contrarrazões há informação de que a permanência dos agravantes no imóvel se dá por atos de mera permissão e tolerância dos demais herdeiros, condição que afasta a posse com
animus domini
, cuja existência de inventário corrobora tal alegação. Destaco, por oportuno, que o fato dos agravantes assumirem os pagamentos dos custos de manutenção do imóvel (condomínio, IPTU, energia elétrica etc), por si só, não configuram posse com ânimo de dono, mas mero zelo decorrente do uso do bem integrante do espólio.
6.
Recurso conhecido e desprovido
.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque o acórdão buscou fundamento na ausência de posse exclusiva do imóvel pelos agravantes, pois pertence ao acervo do espólio de Marinho Salviano da Costa, genitor das partes e indícios de mera detenção sobre o bem.
4.
Recurso conhecido e rejeitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.